Tribunal: TJES
Processo: 5035867-83.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035867-83.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BRAMOK MOTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5035867-83.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDOS:
BRAMOK MOTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e NAGANO MOTOS LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO (MOTOCICLETA SEMINOVA). DEFEITO NO SISTEMA ABS MANIFESTADO DURANTE A GARANTIA LEGAL. REPARO INEFICAZ. REINCIDÊNCIA DO VÍCIO APÓS O TÉRMINO FORMAL DA GARANTIA. NEGATIVA DE NOVO REPARO GRATUITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADA. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JEC FIRMADA. SENTENÇA TERMINATIVA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, I, CPC). LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DIREITO DO CONSUMIDOR À RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO (ART. 18, § 1º, II, CDC). DANO MORAL CONFIGURADO PELA FRUSTRAÇÃO, REPARO INEFICAZ E RECUSA DE SOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS em face de BRAMOK MOTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e NAGANO MOTOS LTDA.

Em síntese, a parte autora narra que comprou uma motocicleta Yamaha/NMAX da requerida BRAMOK MOTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, que apresentou um defeito no sistema de freios ABS após apenas um mês de uso. Alegou que procurou a BRAMOK MOTOS e foi atendido pela segunda requerida NAGANO MOTOS LTDA, que teria um acordo para realizar serviços de manutenção. Aduziu que, após o reparo, o problema teria reaparecido. Sustentou que, ao retornar à oficina, foi informado de que se tratava de um "problema crônico" da motocicleta e que o conserto custaria R$ 11.000,00. Argumentou que, diante da recusa das empresas em realizar o reparo, buscou auxílio junto ao Procon, mas as requeridas mantiveram a negativa, alegando que o prazo de garantia havia expirado. Diante do exposto, requereu a restituição do valor pago pelo produto, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida, BRAMOK MOTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, sustentou, preliminarmente, a inépcia da inicial, a incompetência do Juizado Especial Cível ante a complexidade da causa e sua ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a inexistência de sua responsabilidade, de dano e de nexo de causalidade. Alegou que não cometeu ato ilícito, pois sua única participação na relação com o autor foi a venda da motocicleta. Argumentou que não há prova de dano moral, pois os fatos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento e não ofenderam os direitos da personalidade do autor. Aduziu que o autor não comprovou os vícios, a negativa de reparo ou os prejuízos decorrentes. Além disso, sustentou que não há nexo de causalidade entre sua conduta e o suposto dano, já que as tratativas de reparo ocorreram com a segunda requerida NAGANO MOTOS LTDA, e que a motocicleta sequer estava sob sua garantia. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos do autor.

Já a requerida, NAGANO MOTOS LTDA, em sede de contestação, sustentou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a culpa exclusiva do consumidor, alegando que o autor foi negligente. Afirmou que, após uma avaliação, informou ao autor sobre um possível problema no "Rotor/ABS" e recomendou o reparo. Argumentou que, no entanto, o autor ignorou a orientação e utilizou a moto por mais 12 dias antes de levá-la novamente à oficina, o que pode ter agravado o problema. Alegou que a imprudência do autor contribuiu diretamente para o dano, o que a isenta de responsabilidade, conforme o art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Sustentou a necessidade de prova pericial para esclarecer a causa dos danos, determinando se foram de fabricação ou decorrentes do mau uso. Aduziu inexistência de dano moral, pois, segundo a empresa, os fatos narrados não ultrapassam o mero dissabor do cotidiano e não violam os direitos de personalidade do autor. Defendeu que não há elementos concretos de sofrimento psicológico relevante e que a conduta negligente do próprio autor afasta qualquer possibilidade de responsabilização da empresa. Por fim, a ré impugnou o pedido de devolução do valor pago pela motocicleta, pois a quantia foi recebida pela primeira ré BRAMOK MOTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, e não por ela. Por fim, pugnou pela extinção do processo sem resolução de mérito por sua ilegitimidade passiva, ou a improcedência total dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, EXTINGO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 14902338, o requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando desnecessidade de perícia técnica para o deslinde da causa. Argumenta que a existência do vício é incontroversa, pois a lide se baseia na recusa injustificada das empresas em fornecer o reparo de um defeito que persistiu após o primeiro conserto. Aduz que o vício oculto no produto é "demasiadamente comprovado" por conversas com prepostos da requerida NAGANO MOTOS LTDA e pela reclamação feita no Procon, o que torna a perícia desnecessária. Defendeu que a extinção do processo por suposta necessidade de perícia configura "apego excessivo ao formalismo" e frustra o acesso à justiça. Por fim, o recorrente requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a preliminar de incompetência seja afastada e os pedidos autorais sejam julgados totalmente procedentes. Subsidiariamente, caso o juízo entenda que o mérito não pode ser analisado, solicita o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento do feito e julgamento.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia inicial cinge-se à competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a causa, especificamente quanto à necessidade de prova pericial complexa. O juízo
a quo
entendeu pela incompetência, argumentando ser indispensável a perícia para verificar se o alegado defeito no sistema ABS era crônico e se o reparo inicial fora suficiente.

Com a devida vênia, entendo que a complexidade alegada não se justifica no caso concreto. O autor adquiriu a motocicleta seminova em 15/05/2024 da primeira recorrida (BRAMOK). Cerca de um mês depois, o veículo apresentou defeito no ABS. Levado à segunda recorrida (NAGANO), sucessora da primeira requerida, o bem passou por reparos em garantia, em 10/07/2024. Contudo, em 27/08/2024, surgiu defeito novamente no ABS,
tendo as requeridas negado novo reparo gratuito sob a alegação de expiração da garantia legal.

Os documentos acostados, como a Ordem de Serviço da NAGANO (ID 14901870) datada de 28/06/2024, que registra a reclamação "LUZ ABES ACENDENDO" dentro do prazo de garantia, as conversas registradas (ID 14901854) e a reclamação junto ao PROCON (ID 14901857), fornecem elementos suficientes para a análise da controvérsia. A questão central não é a natureza "crônica" do defeito em termos técnicos complexos,
mas sim se o vício, manifestado na garantia e supostamente reparado, persistiu ou reapareceu logo após, indicando que não foi sanado eficazmente, e se a recusa posterior ao reparo foi legítima à luz do CDC
. Tal análise prescinde de perícia, podendo ser realizada com base nas provas documentais e na aplicação do direito consumerista, incluindo a inversão do ônus probatório.

A extinção do feito por complexidade, neste cenário, representa óbice indevido ao acesso à justiça simplificada. Destarte,
anulo a sentença terminativa.

Estando o processo devidamente instruído com as provas documentais apresentadas pelas partes, que se declararam satisfeitas com as provas produzidas em audiência, e versando a matéria sobre questões de direito e fatos comprováveis documentalmente, aplico a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC) para julgar o mérito.

Rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva arguidas pelas recorridas em contestação. A relação é de consumo, e ambas integram a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente perante o consumidor pelos vícios do produto e falhas no serviço, nos termos do art. 18 do CDC.

No mérito, restou comprovado que a motocicleta apresentou vício (problema no ABS) dentro do prazo da garantia legal de 90 dias (art. 26, II, CDC). O produto foi encaminhado à assistência técnica autorizada (NAGANO), que realizou o reparo em garantia.
Contudo, o mesmo vício voltou a se manifestar pouco tempo depois, em 27/08/2024, logo após o término formal da garantia legal.

A reincidência do mesmo problema indica que o vício não foi devidamente sanado na primeira intervenção.
Nessa situação, o consumidor tem o direito de exigir uma das alternativas previstas no art. 18, § 1º, do CDC,
sendo ilegítima a recusa do fornecedor em solucionar o problema sob a alegação de expiração da garantia, quando a falha decorre da ineficácia do reparo anterior.

O autor pleiteou a rescisão do contrato com a restituição da quantia paga (R$20.295,00), direito que lhe assiste conforme o art. 18, § 1º, II, do CDC. A restituição deve ser integral,
mediante devolução do bem viciado às recorridas
.

O dano moral também está configurado. A aquisição de um bem durável de valor expressivo que apresenta defeito em item de segurança (freios ABS) logo após a compra, somada à frustração de um reparo ineficaz e à posterior negativa de solução por parte dos fornecedores, ultrapassa o mero dissabor e causa angústia e transtornos indenizáveis. A necessidade de recorrer ao PROCON e ao Judiciário evidencia o descaso com o consumidor. Considerando as circunstâncias, a capacidade econômica das partes e os critérios de razoabilidade, fixo a indenização em
R$3.000,00 (três mil reais)
.

III - DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença (ID 14902338). Aplicando a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, CPC),
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a)
RESCINDIR
o contrato de compra e venda da motocicleta Yamaha/NMAX, placa SFS9B42,
devendo o autor restituir o bem às recorridas
;

b)
CONDENAR
as recorridas,
BRAMOK MOTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
e
NAGANO MOTOS LTDA
,
solidariamente
, a restituírem ao autor a quantia de
R$20.295,00 (vinte mil, duzentos e noventa e cinco reais)
. No que se refere aos consectários legais, deve incidir sobre o dano material correção monetária a partir do desembolso, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC.

c)
CONDENAR
as recorridas,
BRAMOK MOTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
e
NAGANO MOTOS LTDA
,
solidariamente
, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem custas e honorários advocatícios nesta instância recursal, ante o provimento do recurso (art. 55, Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)